Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708418-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADO: RUBEN BORGES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0025209-40.2016.8.07.0001), ajuizado por RUBENS BORGES ROSA (exequente), deixou de acolher a impugnação ao pedido de fraude à execução apresentado pelo exequente (ID 84941417, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24256544), a agravante defende a inexistência de fraude à execução na espécie, visto que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 792, do Código de Processo Civil. Diz que o requerimento formulado em seu desfavor e contra Sandra Cristina Camillo não encontra fundamento, especialmente porque o curso processual demonstra que não houve oposição à penhora dos apartamentos indicados no feito, além do que foram ofertados bens móveis (escoramentos metálicos) capazes de satisfazer integralmente o débito, existindo, ainda, penhora de uma motocicleta. Afirma possuir patrimônio sólido e que vem honrando, dia após dia, seus compromissos financeiros. Destaca a ordem de preferência prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil. Defende que, diante da aproximada quitação da execução, o mínimo que se considera é o esgotamento da ordem de preferência para que se prossiga para a fraude à execução, com envolvimento de terceiros estranhos à lide. Anuncia que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805, do Código de Processo Civil. Faz menção a bens livres e desembaraçados que foram ofertados à penhora. Tece considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede que seja determinada a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (IDs 24256545 e 24256546). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Consoante destacado no bojo da decisão agravada, o d. Juízo da causa deferiu a instauração do incidente com base na existência de indícios de fraude à execução, espelhados na transferência de 9 unidades imobiliárias para a ex-esposa do sócio executado. Confira-se teor do decisum: Por fim, quanto ao incidente de fraude à execução, os argumentos dos executados, numa análise superficial, não são capazes de modificar as razões invocadas para que fosse autorizado o processamento do incidente, isso porque, limitam-se a invocar razões de ausência de insolvabilidade, quando na verdade, os fatos processuais caminham para o outro lado. O credor apresentou indícios de atos fraudulentos, em especial, o fato do sócio e executado DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR, ter, em 80/03/2019, alienado e transmitido à SANDRA CRISTINA CAMILLO (ex-esposa de DOGIVAL GALDINO LIMA JÚNIOR e mãe de DOGIVAL GALDINO LIMA NETO e IGOR CAMILLO GALDINO LIMA), 9 unidades imobiliárias pelo valor total de R$ 984.500,00 (novecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais). Somente após o prévio contraditório, assegurada a ampla defesa, tanto dos litigantes como da terceira participante do negócio jurídico, será possível este juízo realizar um juízo exauriente sobre os fatos, em especial, como se deu a realização de tal transação e a forma de pagamento. Deste modo, mantenho a necessidade de ser instaurado o incidente. Logo, a aferição da existência da fraude à execução – a par da análise dos seus pressupostos legais (artigo 792, do Código de Processo Civil) - e o seu eventual reconhecimento ainda serão objeto de cognição vertical do Juízo a quo, após imersão no conjunto fático-probatório ainda em construção. Inclusive, houve determinação da citação de SANDRA CRISTINA CAMILLO para oposição de embargos de terceiro (ID 77032449, dos autos de origem), em respeito à disciplina prevista no § 4°, do indigitado dispositivo processual, que diz: Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias Outrossim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a execução se arrasta sem solução definitiva há longa data, nela tendo sido indicados vários bens móveis que já foram objeto de constrição em feitos distintos. Ademais, a parte agravada juntou cópia de sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos por SANDRA CRISTINA CAMILLO em execução diversa, processada perante a Décima Quinta Vara Cível de Brasília (Processo n° 0735257-75.2020.8.07.0001). Ali, o d. Juízo da causa traçou as seguintes ponderações acerca dos atos de transferência imobiliária (ID 85653087, dos autos de origem): Na hipótese dos autos, a sequência dos atos judiciais analisados em conjunto com os atos de transmissão de direitos entre o executado e a embargante demonstra a existência de “concilium fraudis”, especialmente se considerarmos a proximidade familiar entre as partes envolvidas nos negócios e a natureza da transmissão dos bens. Explico. Na data da aquisição dos imóveis (27/07/2017), já pendiam em torno de 60 ações judiciais em face do alienante (DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda), que resultavam em um provável débito de aproximadamente R$12.000.000,00 (Id 77938994). Acrescenta-se que, o cumprimento de sentença que ensejou os presentes embargos se iniciou no dia 28/07/2017, um dia após a alienação dos imóveis à embargante, e até hoje tramita em busca de patrimônio para pagamento total do débito. A embargante é mãe de um dos sócios da executada (Id 77936938) e não juntou nenhuma prova efetiva do pagamento das quantias indicadas na escritura de compra e venda. Veja-se que a própria embargante afirma, em réplica, ter efetuado o pagamento mediante TED, todavia não junta nenhum comprovante, que poderia ser facilmente solicitado junto à instituição financeira. Ademais, as declarações de bens e direitos juntados aos Ids 75610124 demonstram que a embargante não possuía bens suficientes para a aquisição dos 9 apartamentos, tampouco auferiu renda suficiente em 2017 para tal incremento patrimonial, tendo em vista que o total de rendimentos tributáveis em 2017 foi igual à zero conforme a respectiva declaração. Daí, diante da ortodoxia do procedimento levado à frente pelo Juízo de origem, que está alinhado com as provas constantes dos autos, não há probabilidade do direito invocado pelo agravante que autorize a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator